Tribunal: TCU
Processo: 021.919/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 88/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.919/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antônio João de Afonso Boscardin (XXX.926.600-XX); Gisele Vieira Ramos (XXX.784.400-XX); Lisiane Machado Bitencourt da Silva (XXX.821.130-XX); Maria Salete Macedo (XXX.310.719-XX); Natalia Vanoni Mombach (XXX.410.840-XX); Ricardo Brasil Charão (XXX.280.410-XX); Vanessa Pires do Rosário (XXX.191.970-XX) 1.2. Interessado: Ideas - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde (24.006.302/0004-88) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: Rafael de Araújo Lima Dias (OAB/RS 75.634) e Paulo Fernandes Rohr (OAB/RS 70.878) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Vanessa Pires do Rosário (XXX.191.970-XX), Antônio João de Afonso Boscardin (XXX.926.600-XX), Natália Vanoni Mombach (XXX.410.840-XX), Ricardo Brasil Charão (XXX.280.410-XX) e Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX) em relação ao item 1 da audiência; 1.8.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX) em relação ao item 2 da audiência; 1.8.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelas Sras. Gisele Vieira Ramos (XXX.784.400-XX), Lisiane Machado Bitencourt da Silva (XXX.821.130-XX), Maria Salete Macedo (XXX.310.719-XX) e pelo Sr. Ricardo Brasil Charão (XXX.280.410-XX) em relação ao item 2 da audiência, deixando, excepcionalmente, de lhes aplicar multa, considerando os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas e as exigências das políticas públicas sob seus encargos, em sintonia com o previsto no art. 22 da Lei 4.657/1942, alterada pela Lei 13.655/2018; 1.8.4. determinar à Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote providências quanto ao item abaixo e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.8.4.1. adote medidas com vista a não prorrogar, para além da vigência atual (14/10/2021), o Contrato de Gestão 10.106/2019, celebrado com Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), deflagrando imediato procedimento para nova seleção livre das irregularidades verificadas ao longo desta representação, caso se mantenha a necessidade dos serviços, já que decorrente de proposta de trabalho em desacordo com o subitem 9.7.5, "b", do edital, porquanto recebeu nota zero em cinco itens de avaliação, contrariando o próprio dispositivo editalício e o art. 3a da Lei 8.666/1993 (princípio da vinculação ao instrumento convocatório), com risco de que a interpretação do edital tenha afastado possíveis interessados no certame, com interferência na competitividade do processo de seleção e em prejuízo da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração; 1.8.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no edital da Chamada Pública OS 2/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.5.1. atribuição dos pesos de 70% para técnica e de 30% para preços nas notas finais para julgamento das propostas (subitem 9.9 do edital), considerando que a desproporcionalidade entre os critérios de técnica e preço pode aumentar o risco de contratações antieconômicas, restringir a competitividade e favorecer o direcionamento do certame, sendo tal prática admissível somente quando houver estudo técnico que fundamente a necessidade da adoção de pesos diferenciados, nos termos da jurisprudência desta Corte, ex vi do Acórdão 2251/2017-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; 1.8.5.2. adoção de requisitos que são próprios de execução contratual como critérios de pontuação técnica (Critério 5 - todos os itens listados, subitem 9.7.3.5), em razão de que podem exigir das licitantes que incorram em custos desnecessários antes da celebração do contrato e de que não detêm, no caso concreto, capacidade de mensurar a capacidade técnica das entidades para executar o objeto do contrato de gestão, contrariando a Súmula TCU 272; 1.8.6. informar à Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS e ao representante do presente acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 148; 1.8.7. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis ouvidos em audiência, bem como aos seus respectivos representantes legais; e 1.8.8. determinar à Selog que monitore as determinações supra.